Tribunal: TJDFT
Processo: 0724784-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO SINGULAR DE CREDORES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NECESSIDADE DE PENHORA.
A participação do credor de honorários advocatícios - fixados em outra demanda - no concurso singular de credores depende de anterior penhora em execução própria, o que não foi comprovado.